Tribunal: TJDFT
Processo: 0710066-11.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0710066-11.2019.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIA DAS DORES DE JESUS D E S P A C H O DISTRITO FEREAL opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/11 ID 20745700. Nesse contexto, dê-se vista à Embargada, nos termos do § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, dê-se vista ao Ministério Público. Em seguida, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator